Tribunal: TJDFT
Processo: 0733857-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CABIMENTO. PENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apesar de os proventos de aposentadoria serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, os honorários advocatícios ora em execução ostentam natureza alimentar, sendo equivalentes às prestações alimentícias assim definidas ou previstas em lei, que permitem os descontos realizados direto em folha de pagamento, com amparo nos arts. 529, § 3o, e 833, § 2o, ambos do CPC.
2. Se não há provas de que a conta corrente onde os valores foram penhorados, é exclusiva para o recebimento dos proventos da aposentadoria, inviável, igualmente, a liberação dos valores.
3. Agravo de instrumento não provido.